Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Reclamação. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Injúria. Competência.
Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar crime de injúria feito no âmbito de convivência íntima (relacionamento amoroso) e com motivação de gênero, em que há relação de afeto e vulnerabilidade da vítima. Reclamação julgada improcedente.